Tribunal: TJPA
Processo: 0800231-28.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800231-28.2019.8.14.0045

APELANTE: IDJO KAYAPO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A., BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800231-28.2019.8.14.0045

APELANTE: IDJO KAYAPO

ADVOGADOS: ANDRÉ LUIS DE SOUSA LOPES E OUTRO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES SOURADO NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA EXISTÊNCIA DA CELEBRAÇÃO CONTRATUAL, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES NA CONTA CORRENTE DO AUTOR, QUE SOBRE TAIS FATOS NÃO DEMONSTROU OPOSIÇÃO. CONTEUDO PROBATÓRIO QUE INDICA A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO QUESTIONADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes de contrato de empréstimo consignado questionado;

II – Não há nulidade na sentença quando o feito fora instruído regularmente e o juízo considerou pela desnecessidade de produção de outras provas;

III – Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira comprovou a celebração contratual com o autor, bem como a disponibilização dos valores da conta corrente do autor, fato não contestado pelo autor, que na própria inicial admite a possibilidade de ter celebrado o empréstimo – sustentando não lembrar quais empréstimos foram de fato celebrados -, bem como o recebimento dos valores.

IV – Na ausência de impugnação aos fatos e provas trazidos em contestação, forçoso o reconhecimento da licitude do contrato questionado;

V – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800231-28.2019.8.14.0045

APELANTE: IDJO KAYAPO

ADVOGADOS: ANDRÉ LUIS DE SOUSA LOPES E OUTRO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES SOURADO NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
IDJO KAYAPO
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção, nos autos
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito com pedido de Indenização por Danos Morais
movida em face de

BANCO VOTORANTIMS.A.

Consta da inicial da ação que o autor é titular de benefício previdenciário, tendo sofrido descontos em decorrência de empréstimo consignado que alega não ter celebrado, referindo-se ao Contrato n°232790305 no valor de R$2055,68, no valor mensal fixo de R$63,5, no período de 01/02/2013 – 01/11/2017, com o total de 58 parcelas pagas , sendo o contrato INTEGRALMENTE LIQUIDADO no valor de R$ 3683,00. Desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com a devida restituição dos valores pagos indevidamente, além de recebimento de indenização por dano moral.

Contestação apresentada pela instituição financeira (ID. 4088679), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Réplica apresentada pela parte autora (id 4088686), onde reafirma os fatos narrados na inicial, pleiteando pela procedência da demanda.

Prolatada sentença em julgamento antecipado (ID. 4088695), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a instituição financeira teria demonstrado a legalidade das contratações por meio das documentações apresentadas.

APELAÇÃO apresentada pelo autor (ID. 4088697), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que o contrato cerne do litígio não fora apresentado pela instituição financeira, não tendo esta se desincumbido de seu ônus processual. No mais, sustenta que os danos morais são incontestes, considerando a responsabilidade objetiva da instituição bancária. Desse modo, requer a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos contidos na inicial.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões pela apelada (ID. 4088701), pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL)

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800231-28.2019.8.14.0045

APELANTE: IDJO KAYAPO

ADVOGADOS: ANDRÉ LUIS DE SOUSA LOPES E OUTRO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES SOURADO NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, estendo o benefício da justiça gratuita concedido em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, de forma a declarar a existência do débito cerne do litígio.

Vejamos:

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante não merece prosperar.

Analisando os autos, verifica-se que a instituição financeira recorrida comprovou a legalidade da contratação impugnada. A despeito do que se encontra nos autos, percebe-se que os elos casuísticos necessários para sua comprovação probatória se denotam fortemente constituídos, eis que a recorrida demonstrou que o contrato fora firmado em consonância ao disposto no art. 595 do Código Civil (ID. 4088680). Nesse quesito, importante ressaltar que o Código Civil dispõe ao caso apenas um requisito de expressão de vontade diferenciado à pessoa analfabeta, a qual é plenamente capaz de exercer os atos da vida civil. Eis que, portanto, desnecessário a expedição de escritura pública para a plena validade de um contrato firmado por tal pessoa.

Sobre o tema, é o que entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Examinemos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas. 5. Recurso especial não provido. (STJ, REsp nº º 1.954.424 – PE, Terceira Turma, Relator: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 07.12.2021).

Por outro lado, a instituição financeira demonstrou também o pagamento do crédito contratado, não tendo o ora apelante realizado impugnações a tal informação trazida em contestação. Mais além, a própria autora, na petição inicial, informa que
“ não se recorda quais empréstimos foram de fato contraídos por ela”,
requerendo que,
“ em caso de condenação à devolução do valor recebido, o valor pago pela parte autora – R$ 10.251,80 – deve ser compensado no encontro de contas.”
Desse modo, fica claro que a autora DE FATO RECEBEU OS VALORES ORIGINÁRIOS DOS CONTRATOS IMPUGNADOS, não tendo devolvido à instituição bancária, incorrendo em prática que vem sendo condenada por nossos tribunais. Cito precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFENDIDA A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ASSINATURA QUESTIONADA. NÃO ACOLHIMENTO. IRRELEVÂNCIA DA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA NO PRESENTE CASO. RECONHECIMENTO, NO MÉRITO, DA ANUÊNCIA TÁCITA DO AUTOR E DA INCIDÊNCIA DA TEORIA DA SUPRESSIO. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO.
CONTRATO DE MÚTUO FINANCEIRO CONSIGNADO. MODALIDADE ESPECIAL. EFETIVO DEPÓSITO DO NUMERÁRIO NA CONTA BANCÁRIA DO TITULAR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CORRESPONDENTE IMPLEMENTAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DO MÚTUO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONFORME REGULAMENTADO EM INSTRUÇÃO NORMATIVA. FRUIÇÃO DO CRÉDITO SEM RESSALVAS. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA QUANTO AOS DÉBITOS POR LONGO PERÍODO. SILÊNCIO CIRCUNSTANCIADO REVELADOR DA ACEITAÇÃO TÁCITA QUANTO À CONTRATAÇÃO (ART. 111 DO CÓDIGO CIVIL). VALIDADE DO CONTRATO QUESTIONADA DEZESSETE MESES APÓS O PRIMEIRO DESCONTO REALIZADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
INAÇÃO DURADOURA E QUALIFICADA DA PARTE. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO RÉU DE CUMPRIMENTO DO PACTUADO. COMPORTAMENTO DO BENEFICIÁRIO INCOMPATÍVEL COM O ARGUMENTO INICIAL DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL (ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL). INCIDÊNCIA DA SUPRESSIO. IMPOSSIBILIDADE DE ARREPENDIMENTO OU DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO PACTO VALIDAMENTE FORMADO. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE O JULGADOR SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS APONTADOS PELAS PARTES QUANDO NÃO SE MOSTRAREM RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O empréstimo consignado consiste em modalidade especial de mútuo, no qual a liberdade do agente financeiro, diferentemente das demais espécies (mútuo civil e mútuo bancário), se encontra prévia e legalmente limitada em seus elementos nucleares, ou seja, quanto às bases para a concessão do mútuo financeiro - taxas de juros, comprometimento da renda do mutuário e prazo de pagamento das parcelas -, como forma de proteção ao consumidor nessa espécie de negócio, mormente porque representado por um contrato de adesão e firmado em larga escala. 2 - Essa espécie contratual foi criada para atender a uma política social, isto é, oferecer a um segmento especial de consumidores (idosos, assalariados, aposentados, pensionistas e titulares de outros benefícios previdenciários) a alternativa de crédito em caso de necessidade, de forma facilitada, mais célere, com taxas de juros diferenciadas e mais baixas, mitigando as exigências e regras mais severas normalmente aplicadas no mercado financeiro de crédito. 3 - Estabelece o Código Civil que "a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente o exigir" (art. 107), e ainda, mesmo quando houver defeito ou invalidade na forma, subsistirá o negócio sempre que se puder provar o ajuste de outro modo (art. 183). 4 - A doutrina e a jurisprudência têm admitido, de forma bastante sólida, a possibilidade de se reconhecer a exteriorização da vontade a partir da "inação", do "silêncio" da parte envolvida em um negócio - manifestação tácita -, seja em qual polo da relação jurídica esteja a parte, isto é, contratante ou contratado, credor ou devedor, classificando este comportamento como um "silêncio circunstanciado", com força ou valor probante, na medida em que acompanhado de um conjunto de circunstâncias que importa em presunções graves, convincentes e concordantes acerca da celebração do ajuste. 5 - A ausência de qualquer insurgência do beneficiário quanto ao depósito de dinheiro em sua conta bancária a título de empréstimo consignado, e assim também a falta de irresignação quanto aos posteriores e reiterados descontos mensais das prestações respectivas no benefício previdenciário (autorizados pela Autarquia Previdenciária diante da documentação por ela recebida), são condutas omissivas que, se prolongadas por largos meses ou anos, caracterizam, a um só tempo, tanto o silêncio circunstanciado gerador da anuência tácita ao mútuo financeiro especial (art. 111 do Código Civil), como também o comportamento contraditório violador do princípio da boa-fé contratual (art. 422 do Código Civil) ao negar o crédito recebido e usufruído, ensejador da aplicação da teoria da supressio, tudo a inviabilizar a pretensão de arrependimento ou de reconhecimento da inexistência do negócio jurídico eficaz. (APELAÇÃO Nº 5065733-36.2022.8.24.0930/SC RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ FELIPE SCHUCH APELANTE: PEDRO OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR) APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (RÉU) – julgado 22/06/2023.

Por esse motivo, compreende-se que a apelada se incumbiu de demonstrar a licitude da contratação questionada, movimento processual do qual não houve impugnação da parte recorrente.

Nesse sentido, bastava a interessada demonstrar ou argumentar que por algum motivo o crédito não teria sido por si recebido ou que teria devolvido o relativo montante, mesmo quando as provas constantes nos autos demonstram que o pagamento fora realizado. Todavia, em oportunidade para impugnação dos fatos trazidos, a parte deixou de alegar tais fatos. Eis que, portanto, merece perdurar o reconhecimento da legalidade da contratação.

Em casos análogos, é o que compreende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 2. EMPRÉSTIMO EFETIVAMENTE FIRMADO E RECEBIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NENHUM VÍCIO A ENSEJAR A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. 4. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. SITUAÇÕES DISTINTAS. 5. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. “ (...) In casu, o contrato foi celebrado com assinatura a rogo do Apelante e com a presença de duas testemunhas devidamente identificadas, f. 79/82, sem que se tenha demonstrado a existência de procurador devidamente constituído mediante instrumento público de mandato.
Ocorre que o Banco Apelado comprovou que o valor contratado foi efetivamente creditado na conta-corrente do Apelante, f. 89, fato por ele não refutado, hipótese em que a jurisprudência dos Tribunais de Justiça tem relativizado a formalidade supramencionada, preservando a existência de negócio jurídico firmado segundo o princípio da boa-fé, mormente porque se a vontade do Apelante não era a de contratar o aludido empréstimo, a ele caberia tomar as providências no sentido da imediata restituição do valor depositado na sua conta
. (...)Ao aceitar o depósito do numerário, o Apelante revela seu comportamento concludente, o que o impede de questionar os descontos das respectivas parcelas do empréstimo, por aplicação da teoria do venire contra factumproprium, que veda o comportamento contraditório. Comprovada a perfectibilização do negócio, com o pagamento do importe correspondente ao mútuo em favor do beneficiário, são devidos os respectivos descontos em seus proventos de aposentadoria, referentes às parcelas do empréstimo contratado, fato que não configura ato ilícito, tampouco atrai o dever de indenizar ou a repetição do indébito, como acertadamente decidiu o Juízo. (STJ, REsp nº 1.780.205 – PB (2018/0300650-4), Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, julgado: 18.12.2018, DJe 18/12/2018).

Dessa feita, em casos similares, quando a instituição financeira apresenta indícios da regularidade da contratação questionada e a parte autora deixa de impugnar tais indícios, forçoso o julgamento pela improcedência da ação de declaração de inexistência de débito. É o que tem entendido a jurisprudência pátria. Vejamos:

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL E ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADAS PELO RÉU. AUSÊNCIA DE RÉPLICA. EXISTÊNCIA DE OUTROS APONTAMENTOS CUJA IRREGULARIDADE NÃO FOI DEMONSTRADA PELA AUTORA. SÚMULA Nº 385, STJ. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO PROVIDA. 1- Sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais ajuizada pela apelante. Manutenção.
2- Relação jurídica devidamente demonstrada pelo réu. Documentos apresentados com a contestação não impugnados pela autora.

Ausência de réplica
. 3- Existência de outras negativações cuja irregularidade também não foi comprovada. Súmula nº 385, STJ. 4- Apelação da autora não provida (TJSP; Apelação Cível 1011746-48.2014.8.26.0003; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2016; Data de Registro: 14/06/2016)

Desta feita, e a luz de todo o exposto, considerando pela legalidade das contratações questionadas, não merece reforma a sentença guerreada.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que a sentença de piso seja mantida na sua integralidade.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023